Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709823-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JULIETA APARECIDA ROCHET CHAIBUB RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA NO TRÂMITE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO. DOCUMENTO NOVO. FORÇA MAIOR. BOA-FÉ. COOPERAÇÃO. PRINCÍPIOS ATENDIDOS. JUNTADA AUTORIZADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. 3. Deve-se considerar que a Autora é pessoa idosa diagnosticada com câncer de medula e, portanto, enquadra-se no grupo de risco da COVID-19. O atual contexto pandêmico, nessa hipótese, configura força maior a possibilitar a juntada de documento aos autos pouco mais de 1 (um) mês depois de produzido. 4. No caso, a juntada do relatório médico, ainda que alguns dias após a elaboração dele, respeita a boa-fé processual e o dever de cooperação das partes, pois revela a alteração do cenário fático inicial após o deferimento liminar do pedido. 5. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo c. STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 8. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, com vistas à indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), asseverando que a conduta da ora recorrida teria causado dano moral presumido (dano in re ipsa), por haver impedido o acesso a medicamento que poderia salvar ou prolongar a sua vida. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 24794245). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Verifico que a recusa do plano de saúde ocorreu em 20/3/2020 (ID 21215657), porém somente em 31/3/2020, às 20h50, a Autora propôs a presente ação judicial (ID 21215648). No dia seguinte, 1o/4/2020, a liminar foi deferida em favor da segurada (ID 21215818). Em 3/4/2020, a Ré autorizou o fornecimento do fármaco (ID 21215826 e 21215827). Nesse contexto, embora a Autora tenha enfrentado nítidos dissabores com o descumprimento contratual da Ré, entendo que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, evitando a piora na condição física da segurada. Logo, a negativa de autorização e de cobertura do tratamento indicado, ainda que de urgência, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual no caso em exame, devendo ser afastada a indenização por danos morais” (ID 21786187). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: “Com efeito, a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado (...). Como se pode constatar, entre a prescrição médica, a negativa e o deferimento da liminar, que certamente foi de pronto cumprida, decorreu curto lapso temporal (...). Logo, ao contrário do que argumenta o recorrente nas razões do especial, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido)” (REsp 1876630/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1928532/PR, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/3/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome da causídica POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 24794245). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027